Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737363-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor em desfavor da r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que forneça o medicamento TERIPARATIDA INJETAVEL 250 mcg/ml pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado. Em razões recursais (ID 52846887), argumenta o autor que a medicação foi solicitada para o período de 2 (dois) anos e que possui osteoporose grave com fratura. Requer reforma da sentença quantoa ao período de fornecimento da medicação. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 52846890). Na manifestação (ID 53416367), o Ministério Público oficia pelo pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja alterado o prazo para 2 (dois) anos, observando-se as normativas da SES/DF, em especial quanto a entrega de receituário médico atualizado. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que o recorrente é representado pela Defensoria Pública. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) “o medicamento TERIPARATIDA INJETAVEL 250 mcg/ml, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado.” O solicitou antecipação da tutela recursal. O Ministério Público se manifestou no seguinte sentido: “(...) consta no pedido médico que o paciente deve fazer uso do medicamento por 2 (dois) anos, de modo que não se mostra correta a limitação imposta em sentença de que o medicamento seja fornecido por apenas 1 (um) ano, sem que exista parâmetro mínimo de fundamentação, seja jurídica ou científica. Inclusive, do ponto de vista científico, tem-se que prevalece o que consta no relatório médico, porquanto não foi apresentada nenhuma prova pelo Distrito Federal quanto ao período máximo que o fármaco pode ser tomado. Em relação à questão jurídica, tem-se que não se mostra adequado aos princípios da eficiência, celeridade, proporcionalidade e razoabilidade impor fixação de termo ad quem para fim do fornecimento do fármaco por um período menor do que o solicitado pelo médico. A necessidade da paciente quanto ao uso do fármaco será demonstrada administrativamente, perante a farmácia de alto custo do Distrito Federal, quando o paciente terá que apresentar sempre receituário médico atualizado, nos termos do que se exige a normativa da SES-DF. Portanto, tem-se que a reforma da sentença se impõe apenas nesse ponto, a fim de que se condene o recorrido a fornecer o medicamento vindicado, nos termos da prescrição médica apresentada, devendo ser observado em todos os atos de entrega as normativas da SES-DF, em especial quanto à entrega de receituário médico atualizado.” Na hipótese, o recorrente possui 77 (setenta e sete) anos de idade, com diagnóstico de osteoporose grave com fratura, apresentando quadro álgico. De acordo com o relatório (ID 52846860) e a prescrição médica (ID 52846860 - Pág. 4), necessita fazer uso do medicamento pelo prazo de 2 (dois) anos para aumento da densidade óssea e prevenção de novas fraturas. Consta da inicial que ao protocolar a ação, em julho de 2023, já estava há 4 (quatro) meses sem a medicação, de uso contínuo, correndo risco de agravamento do seu quadro clínico e de novas fraturas. A medicação encontrava-se fora dos estoques do Governo do Distrito Federal. Verifica-se que nos autos não foi deferida a antecipação de tutela e a sentença condicionou o fornecimento do medicamento ao trânsito em julgado. Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada ao recorrente. CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o medicamento TERIPARATIDA INJETÁVEL 250 mcg/ml, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do medicamento na rede privada. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora